Tribunal: CARF
Processo: 11080.731291/2011-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LUIS CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-06-04

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.731291/2011-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-011.623 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de março de 2024
Recorrente
ATORAG PARTICIPAÇÕES S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 30/04/2008 a 30/06/2008
POSSIBILIDADE DE CRÉDITO. FRETE NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS
OU BENS PARA A REVENDA SUJEITOS À ALÍQUOTA ZERO DE
COFINS.
O frete na aquisição de insumos e de bens para a revenda compõe o valor total
de aquisição destes bens, e quando sujeitos à incidência de COFINS, geram
créditos no regime não cumulativo, mesmo que os bens transportados não
possam contribuir para estes créditos por não terem sido tributados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário. Vencido o conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, que negava
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jorge Luís Cabral - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Marina Righi Rodrigues Lara, Jorge Luis Cabral, Anna Dolores Barros de Oliveira Sa
Malta, Cynthia Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 10-63.139,
proferido pela 7a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Porto Alegre – DRJ/POA, que por unanimidade julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade, contra despacho decisório da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Porto
Alegre/RS, não reconhecendo o direito creditório em litígio.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.731291/2011-16
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-011.623 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.731291/2011-16

A Recorrente apresentou PER/DCOMP solicitando compensação de débitos de
IRPJ e CSLL com créditos de períodos anteriores de COFINS Regime não-cumulativo, no valor
de R$ 75.633,02 (setenta e cinco mil, seiscentos e trinta e três reais e dois centavos).
Na análise da PER/DCOMP, a Autoridade Tributária em procedimento de
fiscalização apurou a utilização de despesas de frete sobre a aquisição de trigo, o qual possui
alíquota zero de COFINS, e entendeu que a utilização deste crédito seria indevido, procedendo a
sua glosa, do que resultou numa diminuição do crédito pleiteado no valor de R$ 2.327,10 (dois
mil, trezentos e vinte e sete reais e dez centavos).
A Recorrente insurgiu-se contra esta decisão alegando que o frete deve ser
considerado dentro do conceito de insumos e que este teria sido integralmente tributado pela
COFINS Regime não cumulativo.
A Autoridade Julgadora de Primeira Instância afirma, em seu despacho, que
utiliza como conceito de insumo o previsto na Decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no
REsp no 1.221.170/PR e pela Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, mas que o
entendimento manifestado nesta decisão não afasta a necessidade “de comprovação de que os
dispêndios, para efeitos de classificação como insumos, além de essenciais e relevantes ao processo
produtivo, estejam relacionados intrinsecamente ao exercício das atividades-fim da empresa, não
correspondam a meros custos operacionais e não estejam entre os itens para qual haja vedação ou
limitação de creditamento prevista em lei.”
Afirma ainda que o frete faz parte do custo de aquisição dos insumos e que, apesar
de ter ampliado o conceito de insumos, não se afastaram as vedações e limitações do
creditamento previstas em lei. E neste sentido, o frete somente pode ser creditado quando o bem
adquirido for passível de creditamento.
A Recorrente tomou conhecimento da decisão de primeira instância, no dia 22 de
janeiro de 2019, e apresentou Recurso Voluntário ao Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF), no dia 20 de fevereiro de 2019.
O Recurso Voluntário repete os mesmos termos da Manifestação de
Inconformidade e acrescenta jurisprudência administrativa alegando que as despesas com fretes
na aquisição de insumos necessários à sua atividade não pode estar vinculada ao produto
adquirido.
Por fim formaliza o seguinte pedido:
3. DOS PEDIDOS:
Em razão de todo o exposto, requer-se o conhecimento e o provimento do presente
Recurso Voluntário para reformar o Acórdão recorrido, de modo a homologar
integralmente as compensações levadas a efeito.
Este é o relatório.
Voto
Conselheiro Jorge Luís Cabral, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, de modo que dele tomo conhecimento.
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-011.623 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.731291/2011-16

Toda a questão gira sobre a alegação da natureza autônoma do frete na aquisição
de insumos para a geração de créditos de COFINS no regime não cumulativo, quando o item
adquirido não está sujeito à incidência ou ao pagamento da contribuição.
Adiante discute-se a natureza autônoma dos créditos referentes a fretes,
independente do tratamento tributário dado a carga transportada. Este assunto foi enfrentado no
Parecer Normativo COSIT/RFB no 5, de 17 de dezembro de 2018, documento que orienta a
aplicação do conceito de insumos na geração de créditos de PIS/COFINS, em face ao REsp
1.221.170/PR,
do
Superior
Tribunal
de
Justiça
(STJ),
e
à
Nota
SEI
no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, onde encontramos nos itens 158 a 161.
“158. Assim, após a Lei no 12.973, de 13 de maio de 2014 (que adequou a legislação
tributária federal à legislação societária e às normas contábeis), estão incluídos no custo
de aquisição dos insumos geradores de créditos das contribuições, entre outros, os
seguintes dispêndios suportados pelo adquirente:
a) preço de compra do bem;
b) transporte do local de disponibilização pelo vendedor até o estabelecimento do
adquirente;
c) seguro do local de disponibilização pelo vendedor até o estabelecimento do
adquirente;
d) manuseio no processo de entrega/recebimento do bem adquirido (se for contratada
diretamente a pessoa física incide a vedação de creditamento estabelecida pelo inciso I
do § 2o do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003);
e) outros itens diretamente atribuíveis à aquisição de produtos acabados;
f) tributos não recuperáveis.
159. Fixadas essas premissas, dois apontamentos acerca do cálculo do montante
apurável de créditos com base no custo de aquisição de insumos são muito importantes.
160. A uma, deve-se salientar que o crédito é apurado em relação ao item adquirido,
tendo como valor-base para cálculo de seu montante o custo de aquisição do item. Daí
resulta que o primeiro e inafastável requisito é verificar se o bem adquirido se
enquadra como insumo gerador de crédito das contribuições, e que:
a) se for permitido o creditamento em relação ao bem adquirido, os itens integrantes de
seu custo de aquisição poderão ser incluídos no valor-base para cálculo do montante
do crédito, salvo se houver alguma vedação à inclusão;
b) ao revés, se não for permitido o creditamento em relação ao bem adquirido, os itens
integrantes de seu custo de aquisição também não permitirão a apuração de créditos,
sequer indiretamente.
161. A duas, rememora-se que a vedação de creditamento em relação à “aquisição de
bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição” é uma das premissas
fundamentais da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins,
conforme vedação expressa de apuração de créditos estabelecida no inciso II do § 2o do
art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003.
O crédito de PIS/COFINS deverá ser calculado pela aplicação das alíquotas
previstas no art. 2o, da Lei no 10.833/2003 ou da Lei no 10.637/2002, conforme o caso, sobre o
valor dos itens descritos nos incisos do caput do artigo 3o, em ambas as Leis acima. Os custos de
aquisição são considerados para se estabelecer o valor dos bens e serviços listados no art. 3o, das
Leis de regência do regime não cumulativo de PIS/COFINS.
Desta forma os valores pagos a título de frete na aquisição de mercadorias para
insumo ou revenda devem receber o mesmo tratamento da carga a que o frete se refira, pois
integrará o valor do item no seu registro como ativo do adquirente.
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-011.623 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.731291/2011-16

E, tendo o frete sofrido a incidência da COFINS ele dará direito ao crédito desta
contribuição na sua apuração não cumulativa em relação aos insumos ou bens para a revenda
adquiridos, ainda que o valor do bem não possa compor o montante do crédito por ser sujeito à
alíquota zero, e o frete ser custo necessário à disponibilização do bem para o contribuinte, nestes
casos.
Desta forma, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Jorge Luís Cabral

Fl. 112
DF CARF MF
Original